Tribunal: STF
Processo: AI 579155
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CARGO
   PÚBLICO. NATUREZA TÉCNICA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS
   PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.